Tribunal: TJDFT
Processo: 0743676-44.2017.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM ACÓRDÃO. REGRA DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal e pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Ambos se insurgem tão somente no tocante ao valor arbitrado a título de honorários de sucumbência. A Defensoria Pública alega contradição uma vez que os honorários foram fixados por apreciação equitativa. Defende que os honorários devem ser fixados com base no artigo 55 da Lei 9.099/95. Por outro lado, o Distrito Federal afirma que há contradição entre os itens 7 e 9 do acórdão, sendo correta a fixação por equidade.
2. Embargos próprios e tempestivos (ID 50999671 e 51428218). Respostas aos embargos apresentadas (ID 51568253 e 51824815).
3. No caso, assiste razão à Defensoria Pública.
4. As regras estabelecidas no Código de Processo Civil somente se aplicam aos Juizados Especiais quando a norma especial não dispuser nada a respeito. No caso, a lei 9.099/95 possui regramento próprio no tocante aos honorários de sucumbência. Conforme previsto no artigo 55 da Lei 9.099/95, em “segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. Todavia, é possível o afastamento dessa regra geral diante de casos específicos, como nas causas em que o valor que lhe é atribuído supera o teto do Juizados Especiais. Nesses casos específicos, a condenação em honorários advocatícios pode ser fixado por equidade, com a incidência do art. 85 do CPC, sob pena de desvirtuamento da natureza e finalidade da legislação especial. No caso, verifica-se que o valor da causa foi atribuído em R$ 41.593,92 (quarenta e um mil quinhentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos), não havendo razão para afastamento da regra da Lei 9.099/95 e fixação por equidade.
6. Salutar, pois, a modificação do acórdão para sanar o erro material apontado, passando o item 9 a ter o seguinte teor: “ 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem recolhimento de custas diante da isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Púbica do Distrito Federal fixados 10% do valor atualizado da causa. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.”
7. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL REJEITADOS. EMBARGOS DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDOS e ACOLHIDOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.